Tribunal: TJMT
Processo: 1028396-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028396-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Nulidade, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVANTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (AGRAVADO), ISADORA RESENDE BORGES - CPF: 050.423.581-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRDU SPEM CUIABÁ 01 LTDA. para reformar decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1013142-84.2019.8.11.0041, movido por Luiz
Antonio
Lemos Junior, indeferiu o pedido de nulidade do ato de intimação referente ao bloqueio de valores na conta da agravante e considerou intempestiva sua manifestação. A agravante alega que a intimação da decisão de bloqueio de valores não foi realizada em nome do advogado indicado, comprometendo seu direito de defesa e impedindo-a de impugnar tempestivamente o bloqueio, o qual também teria ocorrido em valor superior ao devido, configurando excesso de execução. Pleiteia a nulidade do ato, a devolução dos valores bloqueados em excesso e o retorno dos autos ao momento da decisão de bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação em nome do advogado indicado pela agravante configura nulidade por cerceamento de defesa; e (
ii
) determinar se o excesso de execução alegado pela agravante deve ser examinado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à ampla defesa exige a intimação em nome do advogado indicado pela parte quando solicitado expressamente, sob pena de nulidade. No caso concreto, verifica-se que a intimação da decisão que determinou o bloqueio de valores na conta da agravante não foi dirigida ao advogado expressamente indicado, violando o direito de defesa.

A Portaria nº 161/2017-PRES e a Resolução TJMT/OE n. 05, em consonância com a Resolução CNJ n. 455/2022, estabelecem que as intimações realizadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) devem conter o nome dos advogados das partes, nos termos do art. 272 do CPC, sob pena de nulidade.

O excesso de execução, alegado em razão do bloqueio de valor superior ao montante indicado pela exequente, configura matéria que deve ser
inicialmente analisada pelo juízo de origem, para evitar supressão de instância e assegurar o pleno contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado pela parte configura nulidade por cerceamento de defesa.

O exame de alegação de excesso de execução cabe ao juízo de origem para assegurar o contraditório e evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 205, §3º, e 272; Portaria TJMT nº 161/2017-PRES; Resolução TJMT/OE n. 05/2022; Resolução CNJ n. 455/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0008863-22.2015.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/05/2024, DJE 31/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRDU SPEM CUIABÁ 01

LTDA.
, com o fito
de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença
n. 1013142-84.2019.8.11.0041,
movido por
LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR
,

indeferiu o pedido de nulidade do ato de intimação referente
ao
bloqueio de valores na conta da
a
gravante, além de considerar intempestiva sua manifestação.

Para tanto,
a
a
gravante alega que a intimação referente à decisão que determinou o bloqueio online dos valores não foi realizada em nome do advogado indicado, conforme pedido expresso nos autos.

Aduz que a
ausência de intimação comprometeu seu direito de defesa, impedindo-a de impugnar tempestivamente o bloqueio e o levantamento de valores, que ultrapassou o montante requerido pela exequente, configurando excesso de execução.

Requer, assim, a nulidade do ato por cerceamento de defesa, a devolução dos valores bloqueados em excesso e o retorno dos autos ao momento da decisão que determinou o bloqueio.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(Id.
251320698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de nulidade do ato de intimação referente ao bloqueio de valores na conta da agravante, além de considerar intempestiva sua manifestação.

Pois bem.

Com efeito, quanto à questão, a Portaria nº. 161/2017-PRES assim estabelece:

Art. 1º Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico -
PJe
seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico -
DJe
.

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema
PJe
no
DJe
alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

[...].

Art. 2º Serão objeto de publicação no
DJe
:

I -
o
conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 205 da Lei 13.105/2015;

II -
as
intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema
PJe
, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.

Por sua vez, o artigo 205, §3º, do CPC, dispõe que:

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

[...].

§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Ainda, importa salientar que na Resolução nº. 05, de 18/05/2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21/06/2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1º e 2º graus, nos termos da Resolução nº. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

A propósito, o §1º do artigo 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1° Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015.

No caso concreto,
observa-se que
a
intimação
a respeito da decisão de Id.
154036052

não constou o nome dos advogados d
a agravante
, como mostra a
s
publica
ções
:

Vê-se, portanto, que, mesmo
a agravante
sendo grande demandante, não houve intimação em nome dos seus advogados cadastrados.

Desse modo,
ao não observar o pedido expresso da
a
gravante para que as comunicações fossem realizadas no nome de seu advogado indicado, o juízo de origem incorreu em nulidade
.

O vício é evidente, pois a
a
gravante não foi intimada sobre a decisão de bloqueio de valores (ID 154036052) de forma regular, impossibilitando o exercício de seu direito de defesa no momento oportuno.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

(N.U 0008863-22.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Em relação à alegação de excesso de execução, a
a
gravante alega que o valor bloqueado (R$ 54.375,03) excede substancialmente o montante indicado pela exequente (R$22.679,87), configurando um bloqueio superior ao devido e suscetível de causar enriquecimento sem causa. Contudo, cabe ressaltar que o exame da matéria relativa ao excesso de execução e à liberação dos valores bloqueados deve ser realizado pelo juízo de origem, para evitar supressão de instância.

Assim,
declarada
a nulidade da intimação,
cabe
ao juízo de origem apreciar o excesso de execução alegado, assegurando que a questão seja devidamente analisada em primeiro grau, com pleno contraditório e respeito à ordem processual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para declarar a nulidade da intimação referente à decisão de ID 154036052
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024